Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-25.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de dano infecto. Imóvel em estado de abandono, com acúmulo de animais (pombos), sujeira e deterioração de materiais em condições a oferecer risco ao imóvel do autor e à salubridade de seus ocupantes. Sentença que julgou a ação procedente, acolhendo sugestões do laudo pericial, para fins diversos dos postulados na petição inicial. Decisão extra petita. Nulidade

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de dano infecto. Imóvel em estado de abandono, com acúmulo de animais (pombos), sujeira e deterioração de materiais em condições a oferecer risco ao imóvel do autor e à salubridade de seus ocupantes. Sentença que julgou a ação procedente, acolhendo sugestões do laudo pericial, para fins diversos dos postulados na petição inicial. Decisão extra petita. Nulidade reconhecida. Decisão cassada. Apelo do réu provido para tal fim. Julgamento originário da causa, na sequência, pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

Direito de vizinhança. Obrigação de fazer. Problemas de conservação reconhecidos, na prática, pelo espólio-réu, alguns objeto de medidas sanatórias após a citação. Ação julgada procedente.